Tribunal: TJMT
Processo: 1027687-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027687-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), ELIZEU MARTINS DA SILVA - CPF: 116.256.314-13 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027687-96.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIZEU MARTINS DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – DUAS PERICIAS MÉDICAS – LESÃO POSTERIOR QUE ABRANGE O DANO PRETÉRITO – LESÃO DECORRENTE DO SEGUNDO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO DANO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Ainda que vítima de um segundo acidente com veículo automotor de via terrestre, não há de se falar em nova indenização pelo Seguro DPVAT se não houve nova lesão ou pelo menos o agravamento da lesão anterior, a qual, inclusive, foi graduada em perícia judicial no mesmo percentual de invalidez da primeira oportunidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027687-96.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIZEU MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1027687-96.2018, proposta por
ELIZEU MARTINS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (20/07/2016).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante narra que em avaliação médica para fins de conciliação foi atestada a existência de lesão no ombro direito, avaliada em 50% (cinquenta por cento), o que corresponde ao capital segurado no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Destaca que, em data pretérita (22/09/2016) o apelado sofreu outro acidente, que resultou em invalidez parcial e permanente do mesmo membro, sendo atestada na esfera judicial também em 50%.

Assim, afirma que o apelado não faz jus à indenização, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente diverso, que já foi devidamente liquidado.

Aduz que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do recorrido, haja vista que somente parte de seu pedido inicial foi atendido ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, requer os honorários advocatícios sejam arbitrados no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 45264953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027687-96.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, extrai-se que o requerente sofreu dois acidentes, um em 20/07/2016 e outro em 22/09/2016.

Do segundo sinistro (22/09/2016), o Sr. Elizeu Martins da Silva ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja qual tramitou na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1034045-77.2018.8.11.0041.

Na mencionada ação, o Sr. Elizeu passou por avaliação médica para fins de conciliação, ocasião em que foi constatada a existência de invalidez parcial e permanente do ombro direito, avaliada em 50% (cinquenta por cento), a qual foi devidamente liquidada mediante acordo judicial, fato este confirmado pelo apelado nas suas contrarrazões.

No sinistro pretérito (20/07/2016) que deu azo à presente ação, em avaliação médica para fins de conciliação foi atestada a existência de invalidez parcial e permanente do ombro, também avaliada em 50% (cinquenta por cento), conforme tabela SUSEP. (ID. 45262593)

Desse modo, é de nítida percepção que o apelado não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta qualquer dúvida de que a invalidez apresentada é exatamente a mesma constatada por ocasião de outro sinistro ocorrido em 22/09/2016, cuja qual, sequer apresentou agravamento da lesão supostamente preexistente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI No 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV.
No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

Logo, não há de se falar em nova indenização por Seguro DPVAT.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, julgar improcedente o pedido inicial, via de consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020